Tribunal: TJDFT
Processo: 0730853-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730853-42.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLENE BARROS DE BRITTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARLENE BARROS DE BRITO contra a decisão de Id. 202651149 proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0739616-81.2024.8.07.0016, opostos pela embargante/agravante em desfavor do ente estatal, ora agravado, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à embargante. Na ocasião, o juízo indeferiu o pedido de gratuidade, nos seguintes termos: Tendo-se em vista os documentos juntados na petição retro, depois de diversas determinações, fica claro que a parte Embargante não é hipossuficiente. Observa-se que ela recebe diversos valores consideráveis durante o mês, não cabendo que deixe de recolher as custas processuais de ingresso. Há, inclusive, benefício previdênciário e algo gasto com fatura de cartão de crédito, a revelar boa condição financeira. Ante o exposto, indefiro o benefício da justiça gratuita e intimo a Embargante a recolher as custas processuais de ingresso, comprovando o ato no prazo de 15 dias, pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Nas razões recursais, a agravante reafirma sua hipossuficiência em arcar com as custas processuais. Alega que conta com 89 anos de idade, sendo protegida pelo Estatuto da Pessoa Idosa (Lei Federal no 10.741/2003). Aduz que, após o primeiro pedido de emenda à inicial (Id 200165926), apresentou documentação de renda (declaração de IRPF e extratos bancários), comprovando que suas fontes de renda (02 pensões por morte oriundas de seu falecido companheiro, ex-servidor do Ministério da Saúde) perfazem, em média, a cifra de R$ 4.826,18 (quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e dezoito centavos) – segundo a declaração de IRPF 2024 (Id 200165932). Informa, ainda, que reside em apartamento cedido por 02 (dois) de seus filhos, titulares do imóvel, em face dos elevados custos que teria com isso – tanto que sua Declaração de IRPF não mostra valor pago a título de aluguel ou mesmo propriedade do apartamento onde reside. A mesma declaração mostra, ainda, gastos médicos superiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no ano, muito em razão de sua avançada idade. Na segunda emenda à inicial (Id 202331778), a Agravante demonstrou, conforme Extratos Bancários (Ids 202331781, 202331784 e 202331785), que a mensalidade do seu plano de saúde é de R$ 1.705,88 (mil, setecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos) mensais, e que recebe auxílio financeiro (consistentes em depósitos em sua conta) de seu filho Francisco Carlos Britto Silva – o que, inclusive, lhe permite pagar o cartão de crédito (em muito utilizado para gastos em saúde). Defende que demonstrou condições suficientes para poder ser beneficiada com a justiça gratuita vindicada. Só o fato de ter 89 (oitenta e nove) anos e não residir em imóvel próprio e sim emprestado por filhos (em notório amparo à mãe idosa), além da renda de menos de 05 (cinco) salários mínimos, já a credencia ao pleito. Sustenta que quanto mais tempo passar o prejuízo da agravante aumentará posto que estará distante de seus valores – um dos itens dos Embargos à Execução é justamente a nulidade da penhora sobre vencimentos realizada pelo juízo de origem, além de poder haver a decretação de conversão em renda em favor do agravado, restando claro, portanto, o periculum in mora. Da mesma forma, resta claro o fumus boni iuris já que, há plausibilidade do direito como demonstrado. Ao final, requer: a) a concessão de liminar para fins de conceder a antecipação de tutela à decisão agravada, até julgamento de mérito e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de lhe conceder a gratuidade da justiça. Preparo recolhido – Id. 56502128 e 56502129. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao deferimento da gratuidade da justiça à agravante. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).Tem-se, pois, por preenchido o requisito objetivo, uma vez que agravante aufere renda líquida mensal de R$ 5.076,71 (Id. 1196407621). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira da requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio da requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, ao consultar o processo verifiquei que para obter o benefício da gratuidade de justiça a agravante anexou documentação de renda (declaração de IRPF e extratos bancários - Id 200165926), extratos Bancários (Ids 202331781, 202331784 e 202331785), comprovação da mensalidade do seu plano de saúde é de R$ 1.705,88 (mil, setecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos) mensais, ao passo que afirmou que recebe auxílio financeiro (consistentes em depósitos em sua conta) de seu filho Francisco Carlos Britto Silva – o que, inclusive, lhe permite pagar o cartão de crédito (em muito utilizado para gastos em saúde, conforme relatório médico constante do Id. 196407619). Analisando os citados documentos, verifica-se, pois, que, diante do todo acervo probatório, a agravante possui estilo de vida simples e sem luxos. Fora isso, os gastos com saúde são presumidamente altos devido sua idade avançada. Nesse contexto, os parâmetros subjetivos e objetivos parecem apontar para a hipossuficiência econômica da agravante Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que a agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. De outra banda, no que concerne ao perigo da demora, entendo que esse requisito também está caracterizado. É que, caso a agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC e conforme expressamente previsto na decisão recorrida. Assim, uma vez presentes os requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a medida liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para deferir os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator